Tribunal: STF
Processo: RE 1327175
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Pagamento do benefício do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais. Inteligência da Tese de Uniformização de Interpretação de Lei fixada em processo nº 0000037-53.2015.8.26.9006. Adicional por tempo de serviço (quinquênio) adquirido depois da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, incide sobre o vencimento-padrão e sobre todas as verbas que claramente integram o vencimento do servidor de forma permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual e transitória. Incidência de caráter não permanente do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional de tempo de serviço. Vantagem pro labore faciendo. Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LV; 37, inciso X; 74, inciso V; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, incisos II, XXXV e LV; 37, inciso X; 74, inciso V; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista “descontos de 11% da previdência sobre o Adicional de Insalubridade e/ou Adicional Noturno e/ou 1/3 de férias”, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente